Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEE/DF. Documentação de Diploma para Concurso Público. Conformidade com a Resolução CNE/CP no 2/2019. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, proferida em ação que visa à aceitação de diploma para posse no cargo de professor efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. A parte recorrente alega que seu diploma estava em conformidade com a Resolução CNE/CP no 2/2019, mas a autoridade coatora rejeitou a documentação com base na insuficiência da carga horária exigida.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na análise da documentação apresentada pela parte apelante em relação ao cumprimento dos requisitos do Edital no 31/2022, à luz da Resolução CNE/CP no 2/2019, em especial quanto à carga horária exigida e os componentes curriculares do curso de licenciatura.
III. Razões de decidir: A apelante não demonstrou, de forma clara e incontestável, que seu diploma atendia integralmente aos requisitos do Edital e da Resolução CNE/CP no 2/2019. A argumentação quanto à conformidade da carga horária e ao reconhecimento do curso não foi suficiente para comprovar, de forma preexistente, a regularidade de sua documentação, conforme exige o rito do mandado de segurança. Além disso, a análise da validade da documentação e do cumprimento das exigências do edital dependem de dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida. Mantida a sentença que denegou a segurança, por não haver prova pré-constituída do direito líquido e certo da apelante e por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o que é incompatível com a natureza sumária do writ.
Tese: O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, sendo inadmissível a dilação probatória, o que justifica a denegação da segurança quando a documentação apresentada não comprova de forma incontestável o cumprimento dos requisitos legais e editalícios para posse em cargo público.